Tribunal: TJDFT
Processo: 0729963-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729963-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE CAMPOS CERQUEIRA AGRAVADO: LIDIA LISBOA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que manifeste sobre eventual perda do objeto do recurso, em razão do acordo no processo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator